Tribunal: TJDFT
Processo: 0722866-19.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO (ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CORRUPÇÃO DE MENOR. MENORIDADE. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA REFERENTE AOS MAUS ANTECEDENTES. INVIABILIDADE. FRAÇÃO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA. IMPOSSIBILIDADE. TERCEIRA FASE. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DA ARMA DE FOGO. INVIABILIDADE. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Correta a condenação quando os elementos probatórios apontam, de forma segura, para a autoria do delito de roubo circunstanciado.
2. O Reconhecimento de Pessoa por Fotografia e o Relatório Policial são documentos dotados de fé pública, aptos a demonstrarem a menoridade quando não elidido por prova em sentido contrário. 2.1. Demonstrada a idade da adolescente, mostra-se viável a condenação do acusado pelo crime de corrupção de menor.
3. O registro criminal decorrente de fato anterior, cuja sentença condenatória transitou em julgado posteriormente, pode ser utilizado para valoração negativa dos antecedentes.
4. O entendimento jurisprudencial considera como critério razoável, no cálculo da pena-base, a modulação em 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial, aplicado sobre o resultado obtido da diferença entre a pena máxima e mínima cominadas ao crime. Não se cuida de preceito absoluto, mas de parâmetro, de ponto de partida, para a dosimetria da primeira fase da sanção. Precedentes do STJ e da Câmara Criminal do TJDFT.
5. Recurso da Defesa conhecido e desprovido. Recurso do Ministério Público conhecido e provido.